Tribunal: TJPA
Processo: 0003833-25.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003833-25.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: CARLOS ANDRE PEREIRA MIRANDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Carlos André Pereira Miranda em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

2. O embargante sustenta omissão do julgado, pois não foram analisadas as matérias sobre a quebra da cadeia de custódia e a nulidade da busca pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto às matérias levantadas nos embargos (quebra da cadeia de custódia e nulidade da busca pessoal) e se estas podem ser analisadas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva configura inovação recursal, pois as teses levantadas não podem ser suscitadas pela primeira vez nos embargos de declaração.

5. O efeito devolutivo da apelação (
tantum devolutum quantum appellatum
) limita a análise do tribunal às questões expressamente impugnadas na peça recursal, sendo vedada a ampliação do debate em sede de embargos.

6. Os embargos declaratórios não são meio adequado para rediscutir a matéria julgada nem para fins de prequestionamento, salvo quando presentes omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. "Os embargos de declaração não são meio idôneo para inovação recursal ou rediscussão do julgado, especialmente quando a questão não foi suscitada na apelação".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Carlos André Pereira Miranda
em face do v.
Acórdão doc. ID 24921778
,
julgado
em
10/02/2025
, que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
, ajuizado em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). A condenação decorreu de flagrante em que foram apreendidos 107,8g de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a pretensão de absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas colhidas durante a instrução processual são robustas e consistem na apreensão de droga em quantidade incompatível com uso pessoal, depoimentos firmes e harmônicos de policiais revelam a posse da substância ilícita pelo apelante.

4. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, sendo suficiente a detenção de droga para fins de comercialização, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante a condição de usuário."

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º e art. 28.

Alega o embargante (doc. ID 25172277) que a decisão objurgada foi
omissa
, pois
não houve a análise acerca da quebra da cadeia de custódia e sobre a nulidade da busca pessoal
, matéria que deveria ter sido analisada por ser ordem pública.

Com isso, pretende que sejam
providos
os embargos de declaração, a fim de que seja
suprida a omissão
, pelo
efeito translativo da apelação
, como meio de
prequestionamento
para interposição de recurso em instância superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25502860), o representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pela
rejeição dos embargos de declaração
e, caso não seja esse entendimento, o
não provimento do recurso
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento dos embargos de declaração opostos ou, no mérito, pela sua rejeição, por inexistência de vício no acórdão combatido
(parecer, doc. ID 25743226).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelo embargante Carlos André Pereira Miranda não merece procedência
, pois consiste em pleitear
a modificação

do decisório para fins de sua absolvição, com a análise sobre a quebra da cadeia de custódia e a nulidade da busca pessoal realizada
, podendo, assim, o E. Tribunal,
ex officio
, apreciar as questões em virtude do
efeito translativo e devolutivo da Apelação
.

Todavia, observa-se que, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade,
busca apenas discutir matéria não alegada em sede de apelação criminal
, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque
houve a análise de todas as questões suscitadas pela defesa no mencionado recurso
.

O embargante apresenta argumento que não foi suscitado no apelo, o que caracteriza
inovação recursal
,
não tendo sido a quebra da cadeia de custódia e a nulidade da busca pessoal objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem
e, conforme se extrai do Acórdão proferido, nem sequer foram impugnados nas razões do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que,
embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o Órgão Julgador, em regra, fica restrito às matérias expressamente impugnadas
, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
. Como sabido,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração
, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento,
já que o cabimento dos embargos está adstrito às hipóteses em que existente vício no julgado
.

Sendo assim,
observa-se que, todos os pleitos formulados pela defesa do acusado foram devidamente analisados de forma integral, fundamentados e julgados
, pela 1ª Turma de Direito Penal, que,
por unanimidade, conheceu e julgou improvida a apelação
.

Portanto,
não há, em sede destes embargos, como se discutir tal matéria
. Desse modo,
torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento
, pois este se
condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.

Pelo exposto,
conheço dos embargos declaratórios, porém, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025